Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. INVIABILIDADE FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CULTIVO INDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido liminar, visando à concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de 142 plantas de Cannabis Sativa por ano, com finalidade exclusiva de extração artesanal de óleo medicinal, diante de prescrição médica e alegada inviabilidade econômica para aquisição comercial do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis Sativa, com base em prescrição médica e dificuldades financeiras para aquisição de medicamentos à base de canabidiol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal.
2. A Lei no 11.343/2006 proíbe o cultivo de Cannabis Sativa em território nacional, salvo autorização legal ou regulamentar da União, inexistente para pessoas físicas.
3. A regulamentação vigente (RDC no 327/2019 da ANVISA) trata apenas da fabricação e importação de produtos à base de Cannabis, não abrangendo o cultivo doméstico.
4. Dificuldades financeiras e entraves burocráticos não justificam autorização judicial para conduta tipificada como crime.
5. O fornecimento estatal de medicamentos pode ser pleiteado por vias adequadas, conforme artigo 196 da Constituição Federal e Lei no 8.080/1990.
6. A autorização judicial para cultivo doméstico implicaria em ausência de controle sanitário, fiscalização e rastreabilidade, expondo a saúde pública a riscos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: Eventuais dificuldades financeiras ou entraves burocráticos para a obtenção de produtos à base de Cannabis pela via legal não constituem, por si sós, fundamento para autorizar uma conduta tipificada como crime, cabendo ao interessado buscar o fornecimento estatal do tratamento por vias adequadas.